Tribunal: TJES
Processo: 5025064-75.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025064-75.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: AGOSTINHO DOS SANTOS BARBOSA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Processo de n° 5025064-75.2023.8.08.0048

Agravante:
BANCO BMG SA

Agravado:

AGOSTINHO DOS SANTOS BARBOSA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. (1) AÇÃO PROPOSTA PELO AUTOR/AGRAVADO TENDO COMO CAUSA DE PEDIR A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, BEM COMO REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (2) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO O AGRAVANTE A RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 244,04 E AO PAGAMENTO DO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (3) DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO REQUERIDA, RECEBENDO A SEGUINTE EMENTA:

"
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TERMO DE RECLAMAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. SUPOSTOS CONTRATOS REALIZADOS NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
A
SENTENÇA RECORRIDA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DO AUTOR, A FIM DE: A) DECLARAR INEXISTENTES OS CONTRATOS DE CARTÃO CONSIGNADOS EXISTENTES EM NOME DO AUTOR; B) CONDENAR O BANCO RÉU A RESTITUIR A QUANTIA
REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO, NO TOTAL DE R$ 244,04
;
C) CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DO BANCO RÉU
,
SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA DA PARTE AUTORA NO MENCIONADO CONTRATO. NO MÉRITO,
ADUZ QUE OS CONTRATOS SÃO VÁLIDOS E FORAM DEVIDAMENTE REGISTRADOS DE FORMA ELETRÔNICA, NÃO HAVENDO CONDUTA ILÍCITA QUE ENSEJE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS. REQUER A REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL.
PUGNA PELA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, PELA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS OU COMPENSAÇÃO. TAMBÉM PLEITEIA O AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA E REFORMA QUANTO AO TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO EM EVENTUAL CONDENAÇÃO.

NAS
CONTRARRAZÕES
, O AUTOR SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. A ASSINATURA DIGITAL NÃO FORNECE MEIOS DE IDENTIFICAR QUE FOI REALIZADA PELO AUTOR. O CÓDIGO IP NÃO INDICA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO AUTOR. O CARTÃO DE CRÉDITO SEQUER FOI UTILIZADO, CONFORME SE EXTRAI DAS FATURAS TRAZIDAS AOS AUTOS. O AUTOR ALEGA QUE NÃO POSSUI CONTA NA INSTITUIÇÃO EM QUE FOI DEPOSITADO O SUPOSTO CRÉDITO. AGIU COM ACERTO O COMANDO SENTENCIAL. O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVE SER INDEFERIDO, ASSIM COMO OS DEMAIS PLEITOS DO RECURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ESPECIFICIDADES DO CASO, EXTENSÃO DO DANO E PODER ECONÔMICO DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO"
.

(4) INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA OU QUE SEJA SUBMETIDA AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA APRECIAÇÃO. (5)

SITUAÇÃO DOS AUTOS REVELA QUE A PARTE AGRAVADA FOI AFETADA EM SEU DIREITO DE PERSONALIDADE, NA MEDIDA EM HOUVE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS, AMARGANDO SENTIMENTOS DE FRUSTRAÇÃO, TRISTEZA, IMPOTÊNCIA E OUTROS. PRECEDENTES DO EG. TJES E DESTA TURMA RECURSAL. POR SUA VEZ, O
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESTA TURMA, NA MEDIDA EM QUE OBEDECE À REGRA ESTABELECIDA NO ART. 944 DO CC/02. POR TAIS MOTIVOS, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO PELO AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO ESTÁ CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO ASSENTE DESTA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. (6). AGRAVO INTERNO QUE TRADUZ O MERO INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE. (7).
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)